Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736276-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 89792860, no dia 06/12/2021. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator